Tribunal: TJSP
Processo: 0015422-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Impetrante que protocolou recurso de agravo de instrumento por meio físico. Inadmissibilidade. Peticionamento eletrônico que na época da interposição já era obrigatório. Comunicado 300/2013. Não demonstração de qualquer hipótese (excepcional) de indisponibilidade do sistema ou de impossibilidade técnica por parte do Tribunal de Justiça. Inexistência de ilegalidade na devolução da peça

Ementa:
Apelação. Impetrante que protocolou recurso de agravo de instrumento por meio físico. Inadmissibilidade. Peticionamento eletrônico que na época da interposição já era obrigatório. Comunicado 300/2013. Não demonstração de qualquer hipótese (excepcional) de indisponibilidade do sistema ou de impossibilidade técnica por parte do Tribunal de Justiça. Inexistência de ilegalidade na devolução da peça física protocolada em desconformidade com o ato normativo acima mencionado. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo que se argumente com boa-fé e com o princípio da fungibilidade, pois conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a interposição de recurso por via física, quando obrigatório o protocolo eletrônico, não configura erro escusável, pois cabe à parte recorrente zelar pela regularidade da insurgência" (AgInt no REsp n. 1.647.324/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/04/2018). Segurança denegada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015422-89.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRUNA CRISTINA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015422-89.2019.8.26.0053
2
Voto no 35.489
Apelação no 0015422-89.2019.8.26.0053
Apelante: Bruna Cristina Silva
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelação. Impetrante que protocolou recurso de agravo de
instrumento por meio físico. Inadmissibilidade. Peticionamento
eletrônico que na época da interposição já era obrigatório.
Comunicado 300/2013. Não demonstração de qualquer
hipótese (excepcional) de indisponibilidade do sistema ou de
impossibilidade técnica por parte do Tribunal de Justiça.
Inexistência de ilegalidade na devolução da peça física
protocolada em desconformidade com o ato normativo acima
mencionado. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo que
se argumente com boa-fé e com o princípio da fungibilidade,
pois conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a
interposição de recurso por via física, quando obrigatório o
protocolo eletrônico, não configura erro escusável, pois cabe à
parte recorrente zelar pela regularidade da insurgência” (AgInt
no REsp n. 1.647.324/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j.
19/04/2018). Segurança denegada. Recurso desprovido.
BRUNA CRISTINA SILVA impetrou o presente mandado
de segurança contra ato do COORDENADOR CHEFE DA SEÇÃO E PROTOCOLO
DO COMPLEXO JUDICIÁRIO IPIRANGA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, alegando
em resumo (a) que, em 22/03/2016, protocolou recurso de Agravo de Instrumento,
regularmente recebido perante o setor de Protocolo da Serventia Judicial da Comarca de
São Joaquim da Barra/SP, sem qualquer ressalva; (b) que posteriormente, todavia, a
peça foi rejeitada e devolvida (em 29/03/2016) por ato da autoridade impetrada, sob
fundamento de que deveria ter sido protocolada pelo meio digital. Reputa ilegal a
devolução, pois o processo originário tramita de forma física, de modo que se mostra
regular a apresentação do agravo de instrumento também por meio físico, daí porque
pede o processamento do recurso ou a restituição do prazo para sua interposição.
Denegada a segurança (fls. 285/294), apela a impetrante, com
as considerações de fls. 296/310, buscando a reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 313/317.
O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do
recurso (fls. 336/339).
É o relatório.
É importante considerar, em primeiro lugar, que “o mandado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015422-89.2019.8.26.0053
3
de segurança só tem fundamento quando a violação de direito individual é de tal ordem, clara
e evidente, que exclui a necessidade de recorrer-se a interpretações mais ou menos
controvertidas para reconhecer-lhe procedência; esta deve defluir imediata e pronta do
simples cotejo entre o fato e o mandamento destinado a regê-lo” (Arnald Wald, “Do
Mandado de Segurança na Prática Judiciária”, Forense, Rio de Janeiro, 5a edição, p.
122).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos.
Nos termos do Comunicado n. 300/2013, da Presidência
deste Tribunal de Justiça, a partir de 29 de abril de 2013, o peticionamento eletrônico
passou a ser obrigatório para as ações originárias e para os recursos de competência da
3a Subseção de Direito Privado, daí porque não tempo sido comprovada qualquer
hipótese (excepcional) de indisponibilidade do sistema ou de impossibilidade
técnica por parte do Tribunal de Justiça fica afastada a alegação de ilegalidade do
ato impugnado, que determinou a devolução da peça física, protocolada em
desconformidade com os atos normativos do Tribunal.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo que se
argumente com boa-fé e com o princípio da fungibilidade, e ainda que se alegue que a
petição não foi recusada pelo setor de protocolo; primeiro porque o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que “a interposição de recurso por via física, quando obrigatório o
protocolo eletrônico, não configura erro escusável, pois cabe à parte recorrente
zelar pela regularidade da insurgência” (AgInt no REsp n. 1.647.324/SP, Rel. Min.
Marco Buzzi, j. 19/04/2018); e depois porque “o fato de ter sido recebida a petição
por meio físico no setor de protocolo não convalida o ato processual” (Agravo de
instrumento n. 2132097-42.2014.8.26.0000, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 04/02/2015),
e muito menos constitui causa para devolução do prazo recursal.
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
E é o que tem decidido este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“Mandado de segurança. Não recebimento de agravo de instrumento pelo
Tribunal de Justiça na forma física. Direito líquido e certo ofensa não
caracterizada. Peticionamento eletrônico que há muito se tornou
obrigatório. Lei no 11.419/2006, Resolução no 551/2011 e Comunicado no
412/2013. Ordem denegada” (Mandado de Segurança n. 2153765-
93.2019.8.26.0000, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 08/05/2020).
“Agravo de Instrumento. Interposição tempestiva do agravo de
instrumento no formato físico. Agravo de instrumento, na forma digital,
protocolado fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC.
Obrigatoriedade de peticionamento eletrônico para recursos abrangidos
pela esfera de competência de uma das Câmaras da Sessão de Direito
Privado 1, desde 11/09/2013. Resolução no 551/2011. Comunicado
412/2013. Intempestividade configurada. Recurso não conhecido”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015422-89.2019.8.26.0053
4
(Agravo de Instrumento no 2219385-52.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Moreira Viegas, j. 16/10/2019).
“Agravo de instrumento. Recurso interposto na forma física, em
desacordo com a Lei n. 11.419/2006, com a Resolução n. 551/2011 e o
Comunicado
n.
415/2013
da
Presidência
deste
E.
Tribunal.
Peticionamento eletrônico após o decurso do prazo previsto no art. 1.003
do NCPC. Intempestividade reconhecida. Recurso não conhecido”
(Agravo de Instrumento no 2202032-67.2017.8.26.0000, Rel. Des. Hamid
Bdine, j. 01/11/2017).
“Embargos à arrematação. Peticionamento eletrônico obrigatório.
Resolução no 511/11 do Órgão Especial. Apresentação por meio físico.
Impossibilidade de suspensão do prazo. Intempestividade bem
reconhecida.
Recurso
improvido”
(Apelação
n.
1007124-79.2015.8.26.0361, Rel. Luís Fernando Camargo de Barros
Vidal, j. 11/04/2016).
Assim, não se pode ter como configurada, no ato da
autoridade impetrada, qualquer hipótese de patente ilegalidade ou abuso de poder,
sempre lembrando que o mandado de segurança, segundo definição do artigo 1o da Lei
n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, é remédio concedido para proteger direito líquido e
certo, assim entendido aquele “que resulta de fato capaz de ser comprovado de plano (RSTJ
4/1.427, 27/140), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e
independentemente de exame técnico” (RTFR 160/329). É necessário que o pedido seja
apoiado “em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo
de provas” (RTJ 124/948). “Não se admite a comprovação 'a posteriori” do alegado
(RJTJESP 112/225); Ou seja, “com a inicial, deve o impetrante fazer prova indiscutível,
completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de
presunções” (STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho), apud,
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Theotônio Negrão,
Editora Saraiva, 2012, 44a edição (nota no 10a referente ao artigo 1o da Lei no 12.016, de
07 de agosto de 2009).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator